Tribunal: TJMT
Processo: 1010307-94.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010307-94.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TANIO AMORIM DE ALMEIDA - CPF: 571.591.731-04 (APELANTE), ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (ADVOGADO), LUCIANA FERNANDA GRANDER WEBERICH - CPF: 026.810.971-00 (APELANTE), RONICLEVIO FRANCISCO NERIS - CPF: 012.212.691-27 (APELANTE), ALLISON MARLLON ANUNCIACAO ALCANTARA LEMES - CPF: 050.956.601-48 (APELANTE), DENILSON VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 871.842.654-91 (APELANTE), ALESSANDRO WAGNER SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 002.869.051-67 (APELANTE), ISAQUE DE CARVALHO SILVA - CPF: 004.124.431-12 (APELANTE), MATOSALEM RIBEIRO SANTOS - CPF: 972.503.843-68 (APELANTE), EVANILDO LEMES SANTANA - CPF: 000.748.151-99 (APELANTE), IBADE- INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -

CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA - COMPATIBILIDADE ENTRE AS QUESTÕES E OS CRITÉRIOS DA RESPECTIVA CORREÇÃO E O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL - RECURSO DESPROVIDO.

O
controle jurisdicional de legalidade de questões de prova de concurso público limita-se ao
juízo de compatibilidade entre o conteúdo destas e o conteúdo programático e a adequação entre o gabarito e o exigido na prova (
RE 632853 RG / CE).

Inexistindo flagrante ilegalidade entre as questões e o conteúdo programático nem teratologia entre o gabarito e o exigido na prova, não é dado ao Judiciário avançar no espaço reservado à discricionariedade administrativa, própria da Banca Examinadora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por TANIO AMORIM DE ALMEIDA E OUTROS contra a sentença do juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que denegou a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 1010307-94.2017.8.11.0041, impetrado contra ato do PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e do EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (id. 40262844).

Em suas razões para reforma da sentença, com suporte em escólio do TJGO, os apelantes sustentam que é possível o controle judicial de legalidade de questões de concursos públicos em desconformidade com o Edital, termos em que requerem a procedência dos pedidos na inicial para anular as questões ali indicadas (id. 40262846).

Em contrarrazões, o Estado de Mato de Grosso assinala da ausência de direito líquido e certo (id.

40262849).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, verifica-se que o Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos não tem ingerência sobre o ato dito coator, nem competência para cumprimento de eventual ordem judicial emitida no Mandado de Segurança que discute a elaboração e correção de provas, afeta à banca examinadora, proclamada última instância para recurso ou revisão, soberana em suas decisões, item 16.7 do Edital (id. 40262812 - p. 49).

Dessarte, em se cuidando a legitimidade
ad causam
de matéria de ordem pública, nada obsta seja ela resolvida, mesmo de ofício, nesta sede recursal, em homenagem aos princípios da economia e da celeridade processuais. Isso porque
, data venia
, não se mostra lógico nem razoável a remessa dos autos à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público Coletivo para que ali declare a já hóspede e surrada ilegitimidade do Secretário da Pasta, afinal, o processo não é um fim em si mesmo. Ademais, “in casu”, a mera formalização, pela Turma, de matéria de ordem pública há muito pacificada, em nada aproveita a parte, ao contrário, irá alongar a peregrinação processual iniciada no já distante 03/04/2017.

Assim,
de ofício
, reconheço e declaro a ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos.

Extrai-se dos autos, ao menos com relação ao apelante Alessandro Wagner Silva do Nascimento, candidato ao cargo S05 - Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário Masculino, a participação no certame e insurgência contra a prova objetiva do c
oncurso público
regido pelo Edital nº 01/2016/SEJUDH/25/11/2016 (id. 40262812 e id. 40262695).

O controvertido resume-se ao exame da legalidade das questões nº 22, 40, 43, 45, 51 e 56 da Prova S05X - Agente Penitenciário Masculino, ditas contrárias aos termos do edital de regência, matéria que remete ao Tema 485 do STF (
Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público
), cujo acórdão paradigma (RE 632853 RG/CE) estabeleceu que no controle jurisdicional da legalidade em concurso público não é dado ao Judiciário substituir-se à banca examinadora nos critérios de formulação e correção de provas. Excepcionou-se, todavia, o
juízo de compatibilidade do conteúdo de questões de concurso com o conteúdo programático previsto no edital do certame.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE APLICOU O ENTENDIMENTO DO STF NO RE 632.853-RG, TEMA 485. CONCLUSÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. O acórdão embargado aplicou o entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 632.853-RG - Tema 485) que não admite a substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, na atribuição de corrigir provas de concurso público, salvo, tão somente, na verificação de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame. 2. Paradigma apontado que trata de situação fática e jurídica que não se assemelha à matéria discutida nestes autos, motivo pelo qual a parte embargante não se desincumbiu do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos embargos de divergência. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(RE 1166265 ED-AgR-EDv-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229

DIVULG 16-09-2020

PUBLIC 17-09-2020)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVA OBJETIVA. REAVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando a anulação da Questão n. 58 da prova objetiva referente ao concurso público para o cargo de Técnico Legislativo - Agente de Polícia Legislativa da Câmara do Distrito Federal. No Tribunal a quo, a segurança foi denegada. Esta Corte negou provimento ao recurso ordinário.

II - No julgamento do tema em Repercussão Geral n. 485, o Supremo Tribunal Federal concluiu não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, salvo excepcional juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame (RE n. 632.853/CE, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 29/6/2015). Assim, ante o claro intuito de reavaliação da prova discursiva, verifica-se ser inviável o pleito do ora recorrente. Nesse sentido: AgInt no RE nos EDcl no RMS n. 50.081/RS, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/2/2017, DJe 21/2/2017 e AgRg no RMS n.

37.683/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 29/10/2015.

III - Considerando que a banca examinadora justificou o critério de correção da questão levantada pelo impetrante, não ficou evidenciado o descumprimento das regras previstas no edital do certame. Afasta-se, portanto, o alegado direito líquido e certo à anulação da questão.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS 63.468/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020)

Assim, em linha de excepcionalidade e por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição, passo ao exame das questões impugnadas, nos lindes da decisão exarada na repercussão geral.

A
questão nº 22

“
Acerca dos direitos de nacionalidade, previstos na Constituição Federal é correto afirmar:”
, tendo como resposta a

letra
“D)
- A Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 somente prevê o critério jus soli para atribuição da nacionalidade”,

insere-se com acerto e sem ressalvas no tema “nacionalidade” (id. 40262812 - p. 59, id. 40262820 - p. 1id. 40262813 - p. 16).

A
questão nº 40
, como o próprio enunciado adverte, refere-se ao contexto do Poder Polícia: “
D) Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área”
(id. 40262821 - p. 1). A circunstância de a resposta estar prevista em Súmula Vinculante (49) não aproveita ao desiderato ideado pelos impetrantes.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA – COMPATIBILIDADE ENTRE AS QUESTÕES E OS CRITÉRIOS DA RESPECTIVA CORREÇÃO E O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL – RECURSO PROVIDO. Havendo previsão de um determinado tema, obriga-se candidato a garimpar todos os pormenores contidos nesses temas, descabendo a alegação de imprevisibilidade em relação a enunciado que não esteja evidente, mas que está previsto. In casu, restou demonstrado nos autos que a questão impugnada se ajustava ao conteúdo programático previsto no edital do concurso, afastando-se a possibilidade de anulação em juízo.

(N.U 0000618-11.2014.8.11.0021, 20487/2017, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado DJE 09/02/2018)

A
questão nº 43
resulta da simples e atenta leitura dos pertinentes dispositivos da Lei de Tortura (Lei nº 9.455/97), cuja resposta correta está nas afirmativas itens II e III (letra D) (id. 40262821 - p. 2).

Quanto as questões
45
-
“D) A dignidade humana, como todo direito fundamental, é relativa”
e
51
“Após a Emenda Constitucional nº 45/2004, os tratados aprovados foram equiparados às emendas constitucionais”,
a elaboração e correção das questões contém-se no campo das escolhas lícitas da Administração, não sendo dado ao Poder Judiciário substituir-se a banca examinadora, como entendeu o douto sentenciante:

“
Cumpre dizer que a anulação das questões demandaria o necessário exame do seu conteúdo, dos parâmetros para sua formulação, bem como dos critérios de correção, tudo no sopeso de correntes doutrinárias e jurisprudenciais, de modo que ao Judiciário falece competência para decidir se determinada questão é ou não passível de anulação, pois, se assim o fizesse, inequivocamente estaria a substituir-se à banca examinadora, visto que isso implicaria adentrar no vedado exame do mérito administrativo”.

Para a alegada duplicidade de respostas corretas na questão
56
, o gabarito consigna que a questão foi anulada (id. 40262813 - p. 16).

Assim, se o juízo de compatibilidade entre o conteúdo das questões e o conteúdo programático infirma teratologia ou patente desalinho ao previsto no edital do certame público, não há como emprestar adesão ao recurso, até porque estas mesmas questões foram igualmente exigidas dos demais candidatos na primeira fase do já encerrado certame público, devendo prevalecer o critério isonômico.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES - PROVA OBJETIVA - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE ESCRIVÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO AFASTADA - FASES AVANÇADAS QUANDO DO INGRESSO DA AÇÃO JUDICIAL - CERTAME ENCERRADO NO DECORRER DA TRAMITAÇÃO DA DEMANDA – PARTICIPAÇÃO EM ETAPAS DEVERAS ENCERRADAS - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1. Encerrado o concurso público e homologado o seu resultado final, não é mais possível a participação do candidato, reprovado na etapa inicial, nas fases subsequentes do certame, mormente, quando este se encontrava deveras avançado, desde o ingresso da demanda judicial. 2. Não se trata, na hipótese, de falta de interesse processual, mas de impossibilidade da concessão do bem pleiteado, porquanto, ainda que procedente o pedido, não seria possível a sua execução e, conforme o sistema judicial pátrio, ao julgador não é dado proferir decisão, embasada em valores jurídicos abstratos, sem nenhum efeito prático, a teor do que dispõe o artigo 20 da LINDB.

(N.U 0017083-16.2014.8.11.0015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 08/05/2019)

APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA — CONCURSO PÚBLICO — PROVA OBJETIVA — PONTOS SUFICIENTES — NÃO OBTENÇÃO — PRETENSÃO À ANULAÇÃO DE QUESTÃO — FINALIDADE — ACRÉSCIMOS DE DEZ PONTOS — INADMISSIBILIDADE. Não compete ao Judiciário ingressar no mérito do ato administrativo, com a finalidade de proceder a nova correção das provas, porquanto, não é admissível, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a eles atribuídas. Recurso não provido.

(N.U 0016921-26.2015.8.11.0002, 155375/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE

25/01/2018).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021